Tribunal: TJBA
Processo: 8000075-46.2015.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000075-46.2015.8.05.0038

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIO COSTA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR, GRACE KELLY ANDRADE LAYTYNHER

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACAN e outros

Advogado(s)
:
GRACE KELLY ANDRADE LAYTYNHER, ADONIAS SANTOS SANTANA JUNIOR, MARCELO PATERNOSTRO SANTA ROSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REGIME ESTATUTÁRIO. GUARDA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. HORAS EXTRAS. DIVISOR 200. INTERVALO INTRAJORNADA. ADICIONAL NOTURNO. PROGRESSÃO POR MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis simultâneas interpostas por servidor público municipal e pelo Município de Camacan contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de cobrança de verbas laborais. O servidor busca o pagamento retroativo de adicional de periculosidade desde 2008. O ente público pretende a reforma total da decisão que o condenou ao pagamento de diferenças de horas extras pelo divisor 200, adicional noturno, intervalo intrajornada e progressão por mérito profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) a possibilidade de pagamento retroativo de adicional de periculosidade com base na CLT para servidor estatutário; (ii) a definição do divisor de horas extras (200 ou 220) para jornada de 40 horas semanais prevista em lei municipal; (iii) o direito ao recebimento de intervalo intrajornada previsto em norma local e a validade de cartões de ponto com horários invariáveis; (iv) o direito a diferenças de adicional noturno pagas abaixo do percentual estabelecido no estatuto dos servidores; e (v) a abrangência da progressão por mérito aos servidores de Nível I conforme a Lei Municipal nº 564/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O adicional de periculosidade para servidores estatutários exige lei municipal específica que regulamente as condições de concessão e o percentual devido. Não se aplicam as regras da CLT ou portarias do Ministério do Trabalho a quem possui vínculo estatutário, sob pena de violação à autonomia administrativa do ente federado e à Súmula Vinculante 37 do STF.

4.
Considerando que o Edital do Concurso e a Lei Municipal nº 564/2006 fixam a jornada de trabalho em 40 horas semanais, o cálculo do salário-hora deve observar o divisor 200. O uso do divisor 220, adequado apenas para jornadas de 44 horas, reduz indevidamente o valor da hora trabalhada, sendo impositiva a quitação das diferenças.

5.
A Portaria nº 002/2014 do Município de Camacan estabelece o direito ao intervalo intrajornada. A apresentação de registros de frequência manuais com horários de entrada e saída idênticos em todos os dias ("britânicos") retira a presunção de veracidade do documento, invertendo o ônus da prova contra a administração, que não comprovou o efetivo usufruto do descanso.

6.
A Lei Municipal nº 488/2002 determina que o adicional noturno seja de 50% sobre o valor da hora. A prática do Município de pagar 20% sobre o salário base contraria a legislação de regência e configura erro de cálculo admitido pela própria administração em sua defesa.

7.
A progressão por mérito, prevista no artigo 23 da Lei Municipal nº 564/2006, é direito garantido a todos os servidores ativos que completem o interstício de 5 anos de efetivo exercício. A ausência de exclusão expressa de níveis na lei e a estrutura de classes de "A" a "G" constante nos anexos para todos os cargos confirmam que o benefício é aplicável ao servidor de Nível I.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão em lei específica do respectivo ente federado. 2. Servidores submetidos à jornada de 40 horas semanais têm direito ao cálculo de horas extras pelo divisor 200. 3. Registros de ponto com horários invariáveis são inválidos como prova de jornada, presumindo-se a veracidade da alegação de supressão de intervalo quando não houver outra prova em contrário produzida pelo empregador.

_____________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, caput e inciso II da CF/88; Art. 373, II do CPC; Art. 91 da Lei Municipal nº 488/2002; Artigos 23 e 33 da Lei Municipal nº 564/2006 de Camacan.

Jurisprudência relevante citada
:
Súmula Vinculante 37 do STF; Súmula 338 do TST (aplicada por analogia quanto aos registros britânicos); TJ/BA, Apelação 8000239-11.2015.8.05.0038, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, DJEN de 16/10/2025; TJ/BA, Apelação 05008336320168050105, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, publicada em 14/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000075-46.2015.8.05.0038
, em que figuram FABIO COSTA DA SILVA (como apelante/ apelado) e o MUNICÍPIO DE CAMACAN (como apelante/ apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO às apelações interpostas
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03